Tribunal: TJES
Processo: 5004426-05.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004426-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROSANGELA GARCIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004426-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSÂNGELA GARCIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
ROSÂNGELA GARCIA
,
em face da decisão (mov. 97.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0000232-39.2016.8.08.0006, que homologou falta grave por ela cometida, com fundamento no artigo 118, inciso I, c/c art. 50, inciso III, ambos da Lei nº 7.210/84, mantendo ainda a apenada no regime fechado, além de estabelecer como marco interruptivo para aquisição de novos benefícios, a data do cometimento da última falta grave (12/03/2021).

Em razões recursais acostadas às fls. 01/08, requer a defesa que a ora agravante seja absolvida da falta grave que lhe foi imposta, sob os argumentos de insuficiência probatória e, ainda, por ausência de perícia nos medicamentos encontrados com a apenada. Pugna, por fim, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento.

Em contrarrazões de fls. 11/15, o
Parquet
pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do art. 589 do CPP, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, proferiu a decisão (mov. 123.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 2885085, opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mesmo sentido do E. Relator, conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ROSÂNGELA GARCIA
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0000232-39.2016.8.08.0006, que homologou falta grave por ela cometida, com fundamento no artigo 118, inciso I, c/c art. 50, inciso III, ambos da Lei nº 7.210/84, após terem sido encontrados pelas agentes penitenciárias, 03 (três) comprimidos de medicamentos em sua roupa íntima (sutiã), mantendo ainda a apenada no regime fechado, além de estabelecer como marco interruptivo para aquisição de novos benefícios, a data do cometimento da última falta grave (12/03/2021).

Em razões recursais acostadas às fls. 01/08, requer a defesa que a ora agravante seja absolvida da falta grave que lhe foi imposta, sob os argumentos de insuficiência probatória e, ainda, por ausência de perícia nos medicamentos encontrados com a apenada.

Para tanto, sustenta que “inexiste prova da materialidade da falta grave, uma vez que não foi realizada perícia no material encontrado, ou seja, no presente PAD não foi produzida qualquer prova que possa condenar a apenada. Logo, como saber se o objeto encontrado com a interna se trata de substância de natureza ilícita ou é capaz de ofender a integridade física de outrem?”

Sob outro enfoque, pugna, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, eis que “foram encontrados apenas 03 (três) comprimidos com a sentenciada. Ainda que se pese as circunstâncias em que os medicamentos foram adquiridos, destaca-se que estes eram fornecidos pela própria administração da unidade prisional.”

Pois bem. Por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 06/2021), restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, posto que, em 12/03/2021, durante o banho de sol, algumas internas foram vistas se aglomerando em círculo a fim de prejudicar a visibilidade das inspetoras, que, mesmo assim, identificaram as presas Dirlene Badiani e Andressa da Silva descartando medicamentos próximo ao portão. Após revista, foram encontrados vários medicamentos nas vestimentas da apenada Rosângela Garcia, sendo que esta, ao ser questionada, disse que os havia recebido da apenada Daniele Silva do Nascimento.

Ao final do referido PAD, o Conselho Disciplinar do Centro Prisional Feminino de Colatina, sancionou a ora agravante e a interna Daniele Silva do Nascimento, de acordo com o disposto no artigo 40, inciso IV, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003. Na sequência, após o cumprimento da previsão contida no parágrafo único, do artigo 48, da LEP, com o encaminhamento dos autos do procedimento administrativo disciplinar à Vara de Execuções Penais competente, como dito, a falta grave cometida pela agravante foi homologada.

Tal homologação decorreu, em resumo, porque, “ouvida em audiência, a sentenciada confirmou que ‘comprou’ as medicações neozine, clonazepam e amytril da apenada Daniele Silva do Nascimento, pagando com a quantia de 20 (vinte) ‘itens’, sendo 10 (dez) pães e 10 (dez) doces.”

Além da confissão realizada pela apenada em Juízo, os depoimentos das testemunhas em sede administrativa não deixam dúvidas a respeito da autoria do fato. Senão, vejamos:

Vanusa Rodrigues de Oliveira
:

(...) Que ao retornarem para a cela, passando por revista, foram encontrados vários comprimidos com a presa Rosângela Garcia. Que estes comprimidos estavam no topper da mencionada interna. Que a interna Rosângela Garcia havia confidenciado à declarante a compra das medicações, pagando com os chamados itens (pães e doces). Que a Rosângela Garcia compra medicações de algumas internas, entre elas, a presa Daniele Silva do Nascimento.(...).”

Andressa da Silva Martins
:

(...). Que as medicações encontradas estavam no topper da presa Rosângela Garcia; Que a presa Rosângela Garcia havia pegado as medicações da presa Daniele Silva do Nascimento, durante o banho de sol. (...).”

Werlha Pereira Pinto
:

(...). Que a declarante apenas ouviu as servidoras verbalizando com a presa Rosângela Garcia, ainda na linha, pois haviam encontrado medicações com ela. (...).”

Ademais, sabe-se que “segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reconhecer a falta grave de porte de material que possa ofender a integridade física de outrem e de porte de aparelho telefônico,
não se exige perícia para atestar a potencialidade dos objetos, bastando que tenham sido apreendidos com o reeducando
.” (TJMG; Ag-ExcPen 2458343-18.2021.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 06/07/2022; DJEMG 06/07/2022).

Nesse sentido:

(...). II -
Segundo entendimento firmado nesta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal
. III - No caso, foi apreendido em poder do paciente uma ‘faca artesanal (estoque) feito a partir de um dispositivo para ministrar remédio para asma (bombinha)’, que é apta a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 508.020; Proc. 2019/0125270-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Félix Fischer; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pela recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso III da Lei n° 7.210/84, não sendo o caso de absolvição por insuficiência probatória ou, em última análise, por ausência de prova pericial no material apreendido.

Por fim, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, é inegável “que os medicamentos apreendidos com a interna, são de uso controlado, ou sejam, dependem de receituário especial, emitido por médicos capacitados ao diagnostico, situação não vivenciada pela agravante.

Assim, descabido o entendimento de que o fato não teve grandes repercussões, já que se tratava apenas de 03 (três) compridos, fornecidos pela unidade prisional, na medida em que o uso indevido de tais fármacos - neozine, clonazepam e amytril – oferece potencial risco à saúde tanto da apenada, quanto das demais internas.

Do acima expendido, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta da agravante, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
.

Nesse contexto, não há como impor reparo à decisão recorrida, que chancelou judicialmente a correção da conclusão do processo administrativo disciplinar, impondo ao agravante a aplicação de penalidade de falta de natureza grave, na medida em que a subversão às regras de ordem e disciplina restaram evidentes.

Nesse particular, impende salientar, em arremate, que o processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena. Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes. Em suma, a decisão agravada mostra-se correta, nada havendo de ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no pleito recursal.

Por fim, diante a matéria analisada, dou por prequestionados os artigos 118, inciso I, e 50, inciso III, ambos da Lei nº 7.210/84, para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
ART. 50,
II
I, LEP.
CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO. RISCO À SAÚDE.

PREQUESTIONAMENTO.
RECUR
SO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta da agravante, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.

2
. “
Segundo entendimento firmado nesta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal.” (...). (STJ; HC 508.020; Proc. 2019/0125270-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Félix Fischer; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019).

3.
No tocante à aplicação do princípio da insignificância, é inegável “que os medicamentos apreendidos com a interna, são de uso controlado, ou sejam, dependem de receituário especial, emitido por médicos capacitados ao diagnostico, situação não vivenciada pela agravante. Assim, descabido o entendimento de que o fato não teve grandes repercussões, já que se tratava apenas de 03 (três) compridos, fornecidos pela unidade prisional, na medida em que o uso indevido de tais fármacos - neozine, clonazepam e amytril – oferece potencial risco à saúde tanto da apenada, quanto das demais internas.

4.
Prequestionados os artigos 118, inciso I, e 50, inciso III, ambos da Lei nº 7.210/84, para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

5
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.